Tribunal: TJSP
Processo: 1011728-43.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de corretagem. Locação de imóvel para fins residenciais. Corretora demandante que cobra R$ 4.500,00 em razão dos serviços prestados, alegando a intermediação para a locação de imóvel de propriedade da requerida para terceiro, que não se concretizou em razão da desistência da requerida e da ausência de assinatura do contrato de locação. Demandada que contesta a Ação,

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de corretagem. Locação de imóvel para fins residenciais. Corretora demandante que cobra R$ 4.500,00 em razão dos serviços prestados, alegando a intermediação para a locação de imóvel de propriedade da requerida para terceiro, que não se concretizou em razão da desistência da requerida e da ausência de assinatura do contrato de locação. Demandada que contesta a Ação, apresentando pedido reconvencional de indenização material por lucros cessantes, sob a argumentação de que a locação não se concretizou por desídia da autora. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só da autora que insiste na procedência da Ação principal, ressaltando a não consumação da proposta de locação do imóvel em causa em razão da desistência da demandada. EXAME: Acervo probatório constante dos autos revelador de que as partes firmaram contrato de intermediação para a locação do imóvel da requerida para terceiro, mas que o negócio não se concretizou pela discordância da requerida, que não assinou a documentação pertinente. Alegada aproximação que não gerou resultado útil. Comissão de Corretagem que se mostra indevida, sob pena de prestígio ao enriquecimento sem causa. Verba honorária devida ao Patrono da requerida que deve ser majorada para onze por cento (11%) do valor atualizado da Ação principal, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*